Tribunal: TJPA
Processo: 0075554-34.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável a culpabilidade e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (entendimento da sumula n. 444 do STJ), atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, em 19 (dezenove) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
RUAN DA SILVA MACHADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0075554-34.2015.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENCIA. 1.

O Conselho de Sentença julgou estritamente em consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais que evidencia a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado sopesou devidamente como desfavorável a culpabilidade e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (entendimento da sumula n. 444 do STJ), atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais, em 19 (dezenove) anos de reclusão, dentro dos parâmetros legais, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
RUAN DA SILVA MACHADO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0075554-34.2015.8.14.0006
R e l a t ó r i o

RUAN DA SILVA MACHADO
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 02.08.2015 o acusado, na companhia de um menor de idade, abordou a vítima, o Sr. Edson Carlos Silva Rosa e o menor questionou o paradeiro de um outro individuo, chamado por Lucas, e ao escutar daquela que não sabia onde estava o nacional Lucas, o menor insatisfeito com a resposta, ordenou que acusado, na posse de uma arma de fogo, matasse a vítima e assim o acusado desferiu três tiros contra a vítima que veio a óbito.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou RUAN DA SILVA MACHADO a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição por ter sido a decisão manifestamente contraria as provas dos autos e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva do apelante.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos oculares que apontam a autoria delitiva do acusado, informando ainda que esse após os fatos empreendeu fuga, pulando os muros das residências, bem como a proprietária do estabelecimento onde ocorreu o delito, reconheceu o acusado como sendo o executor dos disparos contra a vítima.

O delegado de policia, Jefferson José Gualberto Neves relatou em juízo que em meios às diligencias para solucionar o delito, chegou-se à conclusão de que o acusado foi quem disparou contra Edson Carlos.

De igual forma, a Sra. Maria José Ribeiro Serrão, amiga da vítima, afirmou em juízo que estava em seu estabelecimento quando acusado e o menor se aproximaram daquela e perguntaram por Lucas e ainda ouviu falarem que a vítima iria morrer, e neste momento, ao perceber que o acusado estava armado e apontando-a para a vítima, a mesma se deslocou para a cozinha quando escutou disparos de arma de fogo.

Ademais a materialidade restou comprovada por Laudo de Pericia de Local de Crime (fls. 119/123) que concluiu que a vítima foi de natureza violenta, por meio de disparos de arma de fogo e o Laudo de Pericia de Necropsia Médico-Legal (fls. 124/125) atestou que Edson Carlos foi vítima de três disparos de arma de fogo.

Assim,
verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavorável a culpabilidade e ainda que os antecedentes devam ser considerados favoráveis (entendimento da sumula n. 444 do STJ), atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstancias judiciais, aplicou pena base dentro dos parâmetros legais,
em 19 (dezenove) anos de reclusão
.

Assim, diante das especificidades dos fatos, ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, não há que se falar em reforma da pena base ao mínimo legal a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA